Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2°, inc. II, e, todos do Código Penal; e o outro pelo 157, § 2o, inc. II, e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Pleiteia a absolvição e a revogação da prisão preventiva.
2. A prova produzida nos autos é apta a comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia.
3. Persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, correta a sentença que mantém a segregação cautelar.
4. Apelação defensiva conhecida e desprovida.